Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REGIME INICIAL. ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e nos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003, à pena total de 3 anos e 8 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 186 dias-multa, em razão da apreensão de 26,60 g de cocaína, uma planta de maconha, balança de precisão, 23 munições de calibres .38 e .40 e um carregador de pistola, encontrados em sua posse e em sua residência. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal, reconhecimento da consunção entre os crimes de posse e porte de munições, aplicação do princípio da insignificância e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003; (iii) determinar se a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo autoriza a aplicação do princípio da insignificância; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados pela confissão do réu quanto à propriedade das substâncias e objetos apreendidos.
4 - O delito do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla, cuja consumação se configura com a prática de qualquer das condutas previstas, sendo desnecessária a demonstração de ato de venda direta de entorpecentes.
5 - A apreensão de cocaína fracionada, associada à existência de balança de precisão e às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso próprio, ainda que o réu alegue ser usuário.
6 - A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico, pois é comum que o comércio ilícito de drogas seja realizado para financiar o próprio consumo.
7 - O princípio da consunção não se aplica aos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 quando evidenciadas condutas autônomas, pois o réu portava munições em via pública e mantinha outras, de calibre distinto, além de carregador, guardadas em sua residência.
8 - Os delitos de posse e porte irregular de munição são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, cuja configuração independe da apreensão de arma de fogo.
9 - O princípio da insignificância não incide quando apreendida quantidade relevante de munições ou quando a conduta ocorre no contexto de outros delitos, circunstâncias que demonstram periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta.
10 - A quantidade de droga apreendida (26,60 g de cocaína) não autoriza a valoração negativa das consequências do crime com base no art. 42 da Lei de Drogas, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.
11 - Mantida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006) na fração de 2/3, resultando pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão para o crime de tráfico.
12 - Presentes primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e quantum da pena inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A apreensão de cocaína associada à balança de precisão e às circunstâncias da abordagem constitui prova suficiente da destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal.
2 - Não se aplica o princípio da consunção entre os arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 quando o agente pratica condutas autônomas de posse de munições em residência e porte em via pública.
3 - O princípio da insignificância não incide na posse ou porte de munições desacompanhadas de arma de fogo quando a quantidade apreendida e o contexto fático revelam periculosidade social da conduta.
4 - A natureza da droga, desacompanhada de quantidade expressiva, não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.
5 - Presentes primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, admite-se a fixação do regime inicial aberto para pena inferior a quatro anos.